Tribunal: TJPA
Processo: 0811977-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811977-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: WESCLEY SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MANICÔMIO JUDICIAL PARA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO.

- A questão da transferência do paciente do manicômio para prisão domiciliar já fora apreciada por este colegiado, em anterior impetração de nº 0811265-38.2019.8.14.0000, relatoria do desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, em acórdão datado de 02/07/2020.

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, POR ESTAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA.

A defesa aduziu que existe pedido de revogação da prisão preventiva, já com parecer da Procuradoria de Justiça, pendente de apreciação. O juízo
a quo
, em informações, não refutou essa alegação, motivo pelo qual a ordem deve ser deferida, no ponto, determinando que a autoridade coatora aprecie,
incontinenti
, esse pleito, sob pena de negar a prestação jurisdicional.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conceder a ordem na parte conhecida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
WESCLEY SILVA SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua nos autos do processo nº 0002376-13.2019.8.14.0006.

Os impetrantes afirmam que, encerrada a instrução processual, em que pese o parecer favorável do RMP pela revogação da prisão preventiva do paciente, o juízo coator limitou-se a consignar a suspensão do processo,
negando a prestação jurisdicional
, mantendo-se inerte,
“desconsiderando tanto o parecer ministerial o qual aponta a ilegalidade da prisão, assim como os laudos emitidos pelos expert da SEAP, por determinação do juízo da vara de execuções penais os quais atestam não ser o manicômio judicial local adequado ao coacto.”,
sem restar demonstrada a prova da inimputabilidade do paciente, revelando-se premente a prova técnica para que fique em manicômio.

Suscitam
constrangimento ilegal
, diante da inexistência de determinação do médico para a internação, da presença de laudos médicos de especialistas pela desnecessidade dessa internação e o tempo de internação superior ao previsto em lei, revelando-se suficiente o tratamento extra-hospitalar.

Destacam que
“os documentos juntados comprovam o gravíssimo constrangimento, posto encontra-se internado em manicômio judicial, mas, entretanto, o expert, até o momento, não definiu a higidez mental do paciente. Assim: a internação é medica cautelar, mas contudo o juízo não pode decreta-lá, sem que haja requerimento do médico responsável, posto trata-se de matéria que foge do âmbito de conhecimento jurídico, ou seja, é da psiquiatria forense. Então, quem irá definir a espécie de tratamento, em caso de caracterizada a inimputabilidade é o expert.”
.

P
or tais razões, requerem
liminar
para que o paciente seja retirado do manicômio judicial, com a concessão de prisão domiciliar ou que se determine que o juízo coator aprecie o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 19-113.

Distribuídos os autos ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, este determinou sua redistribuição ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, por prevenção ao HC de nº 0803278-48.2019.8.14.0000, nº 080882302.2019.8.14.0000 e nº 0811265-38.2019.8.14.0000 (fl. 114 ID nº 4105116) que, por sua vez, indeferiu a liminar (fls. 116-117 ID nº 4113646).

O juízo a quo prestou as informações de estilo
(fls. 125-144 ID nº 4132652).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem
“a fim de que o paciente WESCLEY SILVA SOUSA, possa responder o feito em liberdade, em prisão domiciliar, mediante continuidade do seu tratamento ambulatorial.”,
aduzindo que
“A fundamentação declinada pelo Nobre Magistrado de primeiro grau não indicou de que forma a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, procurou alicerçar a medida constritiva na gravidade abstrata do crime consubstanciada em expressões genéricas. Ademais, a soltura do paciente não acarretará perigo à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal, desde que receba tratamento ambulatorial adequado.”

(fls. 146-151 ID nº 4175538).

Em seguida, a defesa requereu a redistribuição do feito para julgamento de mérito, destacando que deseja realizar sustentação oral e que o relator prevento este em gozo de férias (fl. 154 ID nº 4284976), cabendo-me, assim, excepcionalmente, a relatoria.

É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos, por meio do relatório multiprofissional, datado de 04/08/2020 (fls. 44-47), que o paciente fora admitido no hospital geral penitenciário (HGP) em 29/07/2020, oriundo do Centro de Recuperação Anastácio das Neves (CRCAN).

O relatório psicológico, datado de 22/07/2020 (fls. 55-57), subscrito por psicóloga, atesta que o paciente não apresenta perfil psicológico para fins de medida de segurança, podendo permanecer na atual unidade prisional, sendo imprescindível a continuidade do tratamento médico com diagnóstico clínico para eficaz supervisão da equipe de saúde no tratamento e administração da medicação, além do acompanhamento técnico multiprossifional.

Segundo a autoridade coatora, o processo encontra-se suspenso em relação ao paciente, devido a um pedido da defesa de instauração de incidente de insanidade mental, destacando:

“(...) Como pode ser visto, o Paciente possui condenação criminal por extorsão mediante sequestro, é suspeito de outros homicídios, inclusive já sendo denunciado, o Paciente sempre volta a delinquir, sendo necessária a prisão.

Observa-se ainda, que o acusado permaneceu foragido da justiça, não sendo encontrado em todos os endereços que informou, inclusive em sua instituição – Polícia Militar.

No mais, como dito, o acusado já foi denunciado por outro homicídio, demonstrando, no mínimo, pouco caso pela vida alheia. Por fim, assevera-se o prejuízo do presente HC, tendo em vista que o processo, quanto a este réu está suspenso no aguardo da realização de exame médico legal para aferição da sanidade mental dele atualmente e na época dos fatos.

Relativamente ao processo, assevero que o feito já foi julgado em relação aos demais réus.

(...)

Ademais, a prisão preventiva do réu fora decretada tendo em vista que já possui condenação criminal, responde a outros processos de homicídio demonstrando que em liberdade, sempre volta a delinquir.

(...)

Cabe esclarecer que, diferentemente do informado pelo Réu, quanto a ele a instrução não se findou, mas sim, o feito está suspenso, havendo, inclusive, a necessidade de desmembramento do processo, já que alguns dos demais réus já até apresentaram recurso.

Cabe ainda informar que o Paciente já foi preso novamente, pelo Juízo da Vara de Inquéritos Policiais conforme mandado de prisão abaixo, devidamente cumprido em 04.12.2020, referente ao Homicídio de Aurilene Valente Lemos, 34, foi morta a tiros no dia 22 de agosto de 2017, na frente da filha de 5 anos.

(...)

Portanto, independente da necessidade da realização da perícia médico-legal, o Paciente, deverá permanecer preso, já que demonstra que é contumaz na prática de crimes violentos.”

Nesse compasso, ao indeferir o pedido de liminar em 03/12/2020, o desembargador prevento Leonam Gondim da Cruz Júnior assentou que (fls. 116-117 ID nº 4113646):

“A prima facie, pela simples leitura dos documentos e argumentos contidos nos autos, v
enia concessa
,vê-se que

não são suficientes à convicção necessária ao deferimento da medida liminar requerida, com o preenchimento cumulativo dos requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora,
e, assim, a indefiro.

Anoto, ainda, que os argumentos jurídicos referentes ao pedido de transferência do paciente do manicômio judicial para tratamento em residência, trata-se de matéria já enfrentada no julgamento do HC de nº 0811265-38.2019.8.14.0000, e, portanto, é mera reiteração.

Quando a demora na prestação jurisdicional, creio que,
ad cautelam
, seja prudente solicitar às informações da autoridade apontada como coatora, fundamental para o deslinde da questão e, portanto, em cumprimento ao que dispõe à Portaria de nº 0368/2009-GP, solicitem-se, de ordem e através de e-mail ao JUÍZO COATOR acerca das razões suscitadas pelos ilustres impetrantes, que devem ser prestadas nos termos da Resolução nº 04/2003-GP. (...)”

Como se vê, a questão da transferência do paciente do manicômio para prisão domiciliar já fora apreciada por este colegiado, em anterior impetração de nº 0811265-38.2019.8.14.0000, relatoria do desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, em acórdão datado de 02/07/2020,
razão pela qual não merece ser conhecida
.

Conheço da ação mandamental quanto à tese defensiva de negativa de prestação jurisdicional.

A defesa aduziu que existe pedido de revogação da prisão preventiva, já com parecer da Procuradoria de Justiça, pendente de apreciação. O juízo
a quo
, em informações, não refutou essa alegação, motivo pelo qual a ordem deve ser deferida, no ponto, determinando que a autoridade coatora aprecie,
incontinenti
, esse pleito, sob pena de negar a prestação jurisdicional.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte, da impetração, e, nesta extensão, concedo a ordem

no sentido de

determinar que a autoridade coatora aprecie,
incontinenti
, o pleito de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação.

É como voto.

Belém (PA), 25 de janeiro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/01/2021